Tribunal: TCU
Processo: 029.106/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13061/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente; Considerando a aplicação do princípio da não supressão dos elos da cadeia de controle. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 6), ao representante. 1. Processo TC- Processo 029.106/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador Major Olímpio. 1.2. Órgão: Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia do inteiro teor do documento de representação (peça 1) à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP), a fim de servir de subsídio na apuração, na condição de órgão repassador, da correta aplicação dos recursos públicos federais transferidos ao estado de Rondônia por meio dos convênios 777334/2012 e 776351/2012; 1.7.2. adote, na forma prevista na IN TCU 71/2012, caso as apurações realizadas revelem atos caracterizados como ilegítimos, ilegais ou antieconômicos, dos quais tenha resultado dano ou prejuízo ao erário, as medidas administrativas necessárias à recomposição dos cofres públicos, com a devida identificação dos responsáveis, observados o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa; 1.7.3. instaure, no caso de insucesso das providências no âmbito administrativo, processo de tomada de contas especial, nos termos art. 8o da Lei 8.443/1992; 1.7.4. informe a este Tribunal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os resultados das apurações e das providências a que se referem os subitens anteriores.